Tribunal: TJPA
Processo: 0005442-43.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005442-43.2020.8.14.0401

RECORRENTE: LUIS AFONSO GONCALVES PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005442-43.2020.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR: FRANKLIN LOBATO PRADO)

RECORRIDO: LUIS AFONSO GONCALVES PEREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: VALDERCI DIAS SIMÃO)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – PRESCINDIBILIDADE.
A violência ocorreu no âmbito doméstico, com base na vulnerabilidade do gênero feminino. Lesão na vítima causada pelo acusado segundo testemunhas ouvidas em sede policial. Nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Recebimento da denúncia com relação ao delito de lesão corporal. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dois
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005442-43.2020.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR: FRANKLIN LOBATO PRADO)

RECORRIDO: LUIS AFONSO GONCALVES PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica de Belém/Pa, que rejeitou a denúncia oferecida contra o ora recorrido Luis Afonso Gonçalves Pereira, tendo em vista a falta de justa causa para o processamento do feito em relação ao delito de lesão corporal, eis que não foi juntado aos autos exame de corpo de delito, direto ou indireto, e em relação ao delito de ameaça, entendendo pela atipicidade do fato.

Aduz o Recorrente que a denúncia deve ser pautada no princípio
in dubio pro societate
, bastando a presença da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como que a ausência de laudo pericial não constitui fundamento para rejeitá-la. Requer o provimento do recurso com o recebimento da denúncia.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, id-14717922.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser recebida a denúncia.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Ressalto que o não recebimento da denúncia só é admissível quando resta claro nos autos a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

In casu
, tenho como temerário rejeitar a ação penal em face da ausência de juntada do laudo do exame de corpo de delito a fim de comprovar a lesão corporal causada na vítima por seu companheiro. Ademais, as testemunhas ouvidas em sede policial foram unânimes em afirmar que a vítima estava lesionada no momento em que houve a prisão em flagrante.

Logo, apesar de a ofendida
não ter sido submetida ao exame de corpo de delito, eis que ela própria negou as agressões perpetradas por seu companheiro, talvez por medo, a ofensa à sua integridade física restou demonstrada pelas provas testemunhais colacionadas aos autos, as quais apontam para lesões corporais existentes no momento da prisão em flagrante, o que viabiliza a ação penal.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1. As provas produzidas nos autos, nos dão conta que a violência ocorreu no âmbito doméstico, com base na vulnerabilidade do gênero feminino. Isto porque, o réu causou a lesão na vítima, à época sua companheira, devendo ser mantido o édito condenatório pela prática de lesão corporal, com prevalência das relações domésticas (art. 129, § 9º do CP, sendo incomportável o pleito de desclassificação; 2. Quanto à ausência do laudo de lesões corporais, oportuno suscitar que nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. (...) (TJ-PA - APR: 00001325320118140049 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/02/2019)

(destaquei)

Por fim, importante ressaltar que o laudo pericial não é condição de procedibilidade da ação penal, não sendo, portanto, peça indispensável para o recebimento da denúncia.

Ante o exposto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial, dou-lhe provimento para que seja recebida a denúncia com relação ao delito de lesão corporal e, oportunamente, instruída a ação penal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/10/2023